Tribunal: TJMT
Processo: 1010284-38.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010284-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (AGRAVADO), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), ALY CAVALCANTI MALEK HANNA - CPF: 017.061.722-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – SANCIONADA CLÁUSULAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PREVENDO A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – NECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR – PRECEDENTES DESTA E. CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO POR PARTE CONSIDERÁVEL DOS CREDORES EM AGC – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – RESSALVAS APRESENTADAS PELO AGRAVANTE – SÚMULA 581 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1885536 MT 2020/0181227-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)

Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.

Nos termos da Súmula nº 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DA AMAZONIA S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL nº. 1006062-57 2017 8 11 0003, proposta em desfavor de FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTRO(S), concedeu a recuperação judicial, em consonância com a manifestação da Administradora Judicial e o parecer do representante do Ministério Público.

Em breve síntese, o agravante argui que, após a mencionada decisão, sobreveio fato novo, consubstanciado na prolação da decisão do Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL Nº 1.794.209 - SP (2019/0022601-6), oportunidade em que se decidiu diversamente à decisão combatida, ao entendimento de que a exclusão de garantias reais e pessoais durante a recuperação judicial estaria condicionada ao aceite individual de cada credor.

Aponta que, na decisão fustigada, o douto julgador filiou-se ao entendimento segundo o qual a decisão de supressão das garantias, reais e fidejussórias, aplica-se a todos os credores, conforme aprovação do conselho geral de credores para o plano de recuperação judicial. Invocou o julgador, no ponto, o precedente contido no REsp 1850287/SP, da Relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 01/12/2020.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que se reforme a sentença recorrida, reconhecendo-se a ineficácia da novação e das previsões atinentes às garantias, reais e fidejussórias, em relação ao recorrente. Propugna, ainda, pela realização de controle de legalidade do plano de recuperação judicial, declarando-se a nulidade de todas as cláusulas ou premissas abusivas ali constantes.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido no ID. 92160973.

Informações prestadas pelo Juízo no ofício de ID. 92708003.

Contrarrazões no id. 95071982, alegando a licitude das cláusulas, sobretudo por terem sido amplamente aprovadas pela assembleia geral dos credores.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial de FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTRO(S), concedeu a recuperação judicial, em consonância com a manifestação da Administradora Judicial e o parecer do representante do Ministério Público, suprimindo e substituindo garantias reais e pessoais, inclusive de coobrigados (avalistas) existentes em favor do Agravante.

Razão assiste ao recorrente.

Sabe-se que a Assembleia Geral de Credores tem como atribuições, dentre outras, deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo devedor, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.101/2005, representando então atos de manifestação de vontade exarados pelos credores.

Ou seja, nota-se que a lei submete à vontade da coletividade diretamente interessada na realização do crédito, a faculdade de manifestar opinião, bem como autorizar procedimentos para o fim de recuperação da empresa em dificuldades, procedimentos que serão objeto de discussão para que se chegue a uma solução plausível. Nesse sentido, o Poder Judiciário não tem qualquer ingerência na aprovação do plano de recuperação judicial, cabendo somente a verificação dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial (art. 51 e os demais procedimentais) e gerência do controle judicial da sua legalidade.

Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.

Não bastasse, em caso de substituição de garantia real, como no caso dos autos, necessária a anuência expressa do credor, nos termos do art. 50, §1º, da Lei de Recuperação Judicial:

“§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LEI 11.101/2005 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA REAL DE PENHOR MERCANTIL - LIBERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS - VALORES VINCULADOS E PRODUTO ARROZ EMPENHADOS - SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL - NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, § 1º, DA LEI N. 11.101/2005 - RECURSO PROVIDO. Na alienação de bem objeto de garantia real, a liberação da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante anuência expressa do credor, de acordo com o disposto no artigo 50, § 1º, da nova Lei de Falências (Lei nº 11.101/05)”
(TJ-MT - AI: 00769497320098110000 76949/2009, Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/10/2009, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2009).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ALIENAÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – VENDA FEITA COM BASE EM LAUDO PERICIAL E PREVISÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO – RESULTADO DA VENDA EM BENEFÍCIO DO PAGAMENTO DE PARTE DAS DÍVIDAS – BENEFÍCIO AOS CREDORES – GARANTIA REAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO, SEM ANUÊNCIA DOS CREDORES - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a decisão no que tange à autorização para a alienação de unidade produtiva, eis que, no plano homologado, autorizou-se a venda, justamente em razão da capacidade de geração de caixa, utilização do dinheiro para formação de capital de giro, pagamento de credores, medidas que servem para apoiar o princípio da preservação da empresa, não havendo se falar em violação aos artigos 179, IV, da Lei nº 6.404/76, e 47, da Lei nº 11.101/2005. Por outro lado, merece reforma a decisão, no ponto em que possibilitou a supressão das garantias reais vinculadas aos bens que compõem o ativo imobilizado, sem a anuência dos respectivos credores, pois, além de haver previsão legal que exige a concordância (artigos 50, § 1º, e 163, § 4º, da Lei nº 11.101/2005), o Plano de Recuperação Judicial homologado também fez essa exigência”
(TJ-MS - AI: 14135010220188120000 MS 1413501-02.2018.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 20/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE HIPOTECA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA REAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 59, § 1º, E 50, § 1º, DA LFR. CONCORDÂNCIA DO TITULAR DA GARANTIA OU DELIBERAÇÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO - Nos termos do art. 59, da LFR, o deferimento da recuperação judicial "implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta lei" - Em se tratando de alienação de bem objeto de garantia real, de acordo com o § 1º, do art. 50, da Lei n. 11.101/05, a supressão ou a substituição do gravame somente ocorrerá mediante a concordância do titular da referida garantia ou por deliberação soberana da assembleia de credores, o que não se vislumbra "in casu" - Recurso a que se nega provimento”
(TJ-MG - AI: 10000205473200001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE HIPOTECA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA REAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 59, § 1º, E 50, § 1º, DA LFR. CONCORDÂNCIA DO TITULAR DA GARANTIA OU DELIBERAÇÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. OMISSÃO. ERRO. AUSÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS 1. O manejo dos embargos de declaração pressupõe, objetivamente, a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou ainda o objetivo de sanar erro material. 2. Os embargos de declaração visam ao aprimoramento da prestação jurisdicional, não se constituindo em meio hábil ao reexame do pedido e das questões probatórias. 3. Ausentes as omissões e o erro material apontados, rejeitam-se os embargos declaração. 4. Embargos não acolhidos”
(TJ-MG - ED: 10000205473200003 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 06/04/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2021).

O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão semelhante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
. 5. Recurso especial não provido”
(STJ - REsp: 1885536 MT 2020/0181227-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
29/06/2021
).

No caso dos autos, considerando que o Agravante manifestou-se expressamente pelo não acolhimento da substituição/obliteração de garantias reais e pessoais, inclusive de coobrigados (avalistas) existentes em seu favor, devem ser mantidas as obrigações contratuais, na forma contratada originalmente, sob pena de afronta à segurança jurídica e normas de direito pertinentes à espécie.

Partindo dessa premissa, não se pode considerar como válidas, de fato, as cláusulas que tratam da supressão de todas as garantias reais e fidejussórias em relação ao Agravante.

Ressalto que embora a Assembleia Geral de Credores tenha deliberado, em sua maioria, no sentido de suprimir as garantias reais e fidejussórias, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, nos termos do verbete sumular n.º 581 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Trata-se, portanto, de questão pacificada pelo STJ, inclusive sumulada, na qual se entende que a concessão da recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, inexistindo menção eventual inaplicabilidade do disposto na citada súmula, em caso de aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores no que toca a previsão da supressão das garantias reais e fidejussórias, razão pela qual reconheço a ilegalidade e, portanto, excluo do plano de recuperação judicial as cláusulas que tratam da supressão de todas as garantias reais e fidejussórias em relação ao Agravante.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegalidade, em relação ao agravante, das cláusulas que tratam da supressão de garantias reais e fidejussórias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021